Tribunal: TJBA
Processo: 8082887-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082887-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO RIGNO DE SOUSA

Advogado(s)
:
ROSANA FRANCISCA DE SOUSA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO RICARDO MORELLI

ACORDÃO

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO PELO ÓRGÃO PÚBLICO APÓS O ACÓRDÃO. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO ESPECÍFICO PARA O EMBARGANTE. SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO RIGNO DE SOUSA
, nos Autos do Processo nº 8082887-81.2023.8.05.0001, em que figuram como embargados
ESTADO DA BAHIA
e
INSTITUTO AOCP – CONCURSOS PÚBLICOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, por superveniente ausência de interesse recursal, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE
Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA